Tribunal: TJPA
Processo: 0813024-07.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813024-07.2019.8.14.0301

APELANTE: FABIO CARVALHO VIEIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. DESEMPREGO SUPERVENIENTE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto aos pedidos revisionais; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a revisão do contrato bancário, com base em alegações de abusividade dos encargos e onerosidade excessiva por desemprego.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença é válida e suficientemente fundamentada, pois enfrentou adequadamente o pedido principal de revisão contratual à luz da alegação de onerosidade excessiva, inexistindo omissão relevante que justifique a nulidade.

4.

A alegação de abusividade dos juros e encargos é genérica e desprovida de prova mínima, como a identificação de cláusulas específicas, a apresentação de cálculos ou a demonstração da incompatibilidade com a taxa média de mercado, conforme exige o art. 330, §2º, do CPC.

5.

A teoria da imprevisão não se aplica ao caso, pois o desemprego, ainda que impactante, não configura fato extraordinário e imprevisível, sendo risco inerente à atividade econômica do contratante, conforme entendimento consolidado do STJ.

6.

A ausência de provas que demonstrem efetiva tentativa de renegociação ou comportamento abusivo por parte do banco afasta a alegada violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

7.

Não há nos autos elementos que evidenciem desequilíbrio contratual apto a justificar intervenção judicial, sendo legítima a exigência do cumprimento do contrato tal como pactuado.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recursos desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposto por FABIO CARVALHO VIEIRA contra sentença proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pelo autor FABIO CARVALHO VIEIRA

Custas e honorários pela parte autora, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, os quais deixo em suspenso, em razão da gratuidade de justiça concedida à parte sucumbente.

Julgo, assim, extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I do CPC.”

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada, uma vez que o Magistrado
a quo
teria se limitado a analisar apenas a questão do desemprego superveniente, sem examinar as demais matérias ventiladas na inicial, especialmente a alegada violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, bem como a existência de juros abusivos.

Aduz que o banco réu não apresentou os contratos celebrados entre as partes, conforme determinado judicialmente, razão pela qual deveriam ser presumidas verdadeiras as alegações autorais. Sustenta que os juros e encargos aplicados são exorbitantes e incompatíveis com a taxa média de mercado, configurando desequilíbrio contratual. Argumenta que o desemprego inesperado constitui fato superveniente que tornou excessivamente onerosas as prestações assumidas, autorizando a aplicação da teoria da onerosidade excessiva prevista no art. 6º, V, do CDC.

Requer a concessão de tutela de urgência para suspensão dos débitos e a renegociação da dívida total de R$50.330,34 em 100 parcelas fixas de R$503,31, sem acréscimos de juros.

O banco apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Preliminar de nulidade da sentença.

Inicialmente, cumpre afastar a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

O Magistrado
a quo
analisou adequadamente a questão posta em juízo, enfrentando o pedido principal de renegociação contratual baseado na alegação de onerosidade excessiva decorrente do desemprego superveniente. A fundamentação é clara e suficiente, não havendo omissão que justifique a anulação do decisum.

Assim, REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

Quanto ao mérito propriamente dito, a pretensão autoral não pode prosperar pelos seguintes fundamentos:

Primeiramente, verifica-se que o apelante alega, de forma genérica, a existência de juros abusivos e encargos excessivos, sem, contudo, identificar com precisão quais cláusulas contratuais seriam abusivas, conforme exige o art. 330, §2º, do CPC. Não foram apresentados cálculos comparativos com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, tampouco produzido o mínimo de indícios demonstrando abusividade ou capitalização indevida. O consumidor tem o ônus de delimitar com precisão os encargos controvertidos, especificando as cláusulas que considera abusivas e demonstrando, através de prova técnica, a suposta abusividade alegada. A simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura abusividade por si só, conforme pacificado na Súmula 382 do STJ.

Em segundo lugar, quanto à alegada aplicação da teoria da imprevisão com base no desemprego superveniente, não assiste razão ao recorrente. O apelante não juntou documentos que comprovassem sua real incapacidade financeira, como CTPS atualizada, declaração de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de despesas essenciais ou mesmo tentativas de negociação extrajudicial com a instituição financeira. A teoria da imprevisão, prevista no art. 478 do Código Civil, exige a demonstração de fato superveniente, extraordinário e imprevisível que torne a prestação excessivamente onerosa para uma das partes. O desemprego, embora lamentável, não se enquadra nesse conceito, por constituir álea normal da vida em sociedade e risco inerente assumido pelo contratante no momento da celebração do negócio jurídico.

A jurisprudência
[1]
do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o desemprego ou a redução de renda não configuram fatos supervenientes extraordinários e imprevisíveis aptos a ensejar a revisão contratual, conforme precedente colacionado na própria sentença recorrida.

Ademais, a ausência de provas de tratativas anteriores ou tentativa formal de renegociação evidencia que não houve violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos pela instituição financeira, que apenas exigiu o cumprimento das condições originalmente pactuadas entre as partes.

Por fim, não se verifica nos autos elementos suficientes que demonstrem onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual que justifique a intervenção judicial para modificar os termos do contrato livremente celebrado entre as partes. Os contratos bancários submetem-se às regras do Sistema Financeiro Nacional, não se aplicando a limitação de juros prevista na revogada norma constitucional ou na Lei de Usura.

A sentença recorrida foi proferida com fundamentação adequada e em conformidade com a legislação aplicável à espécie, não merecendo qualquer reparo.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários arbitrados na origem, visto que já fixados no patamar máximo.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SFH. REVIS
Ã
O DAS PARCELAS.

REDU
ÇÃ
O DA RENDA. AGRAVO N
Ã
O PROVIDO. 1. A
çã
o de revis
ã
o de contrato de financiamento imobili
á
rio firmado pelo SFH, visando a renegocia
çã
o do valor das presta
çõ
es mensais e o alongamento do prazo de liquida
çã
o, com fundamento no C
ó
digo de Defesa do Consumidor. 2. O Tribunal de origem, examinando as condi
çõ
es contratuais, concluiu que o rec
á
lculo da parcela estabelecida contratualmente n
ã
o est
á
vinculado ao comprometimento de renda do mutu
á
rio, mas sim
à
readequa
çã
o da parcela ao valor do saldo devedor atualizado. Nesse contexto, entendeu que, para justificar a revis
ã
o contratual, seria necess
á
rio fato imprevis
í
vel ou extraordin
á
rio, que tornasse excessivamente oneroso o contrato, n
ã
o se configurando como tal eventual desemprego ou redu
çã
o da renda do contratante.

3. Efetivamente, a caracteriza
çã
o da onerosidade excessiva pressup
õ
e a exist
ê
ncia de vantagem extrema da outra parte e acontecimento extraordin
á
rio e imprevis
í
vel. Esta Corte j
á
decidiu que tanto a teoria da base objetiva quanto a teoria da imprevis
ã
o "demandam fato novo superveniente que seja extraordin
á
rio e afete diretamente a base objetiva do contrato" (AgInt no REsp 1.514.093/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 7/11/2016), n
ã
o sendo este o caso dos autos.

4. Agravo interno n
ã
o provido.

(AgInt no AREsp n. 1.340.589/SE, relator Ministro Raul Ara
ú
jo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 27/5/2019.)

Belém, 21/10/2025